Tribunal: STF
Processo: Rcl 60070
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Almaviva Participações e Serviços Ltda. propôs reclamação constitucional em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos autos de n. 0010629-57.2016.5.03.0036, alegando descumprimento do entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos dos REs 611.503 e 958.252 (Temas 360 e 725 da repercussão geral), bem assim do decidido na ADPF 324.

Narra a reclamante que o órgão reclamado, em julgamento de agravo de petição, entendeu pela exigibilidade de título executivo, deixando de aplicar a orientação firmada no julgamento do RE 958.252 (Tema n. 725/RG) e da ADPF 324, segundo a qual é licita a terceirização de atividade-fim. 

Aduz que, segundo o art. 525, §§12 e 14, do CPC, é inexigível o título executivo judicial fundado em orientação antagônica àquela firmada pelo Supremo em sede de fiscalização normativa, concentrada ou difusa.

Argumenta que o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 foi realizado em 30/08/18, antes, portanto, da formação da coisa julgada nos autos da ação trabalhista originária.

Alega também que, no Tema n. 360/RG, houve o reconhecimento da constitucionalidade de dispositivos do CPC acerca da chamada coisa julgada inconstitucional.

Requer a cassação da decisão reclamada.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 

 Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 611.503 (Tema 360/RG) e no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

De outra parte, no que toca à alegada afronta à conclusão alcançada no julgamento da ADPF 324, não vislumbro estrita aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma.

No caso, o órgão reclamado negou seguimento a agravo de petição, conforme ementa que segue transcrita: 

EMENTA: COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ADPF 324 E RE 958252. Tratando-se de execução definitiva, com decisão transitada em julgado, anteriormente ao julgamento da ADPF 324 e do RE 958252 pelo STF, não há razão para desconstituir o título executivo judicial.

Como se vê, o órgão reclamado deixou de acolher a tese da parte reclamante de inexigibilidade do título executivo judicial em razão da formação de coisa julgada anterior ao julgamento do paradigma.

Mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória da ADPF 324.

Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória.

Ressalto, ainda, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo do recurso cabível.

3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

    Brasília, 11 de setembro de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente